Tribunal: STF
Processo: HC 230165
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - tráfico de drogas.



    Alega a defesa, em síntese, a ausência de provas para a condenação, bem como seja revista a fração para a obtenção de benefícios na execução penal. 



    Requer, ao final,



    “1. Inicialmente, a Defesa pede que seja a sentença reformada, no sentido de se absolver o apelante dos delitos que lhe são imputados, em razão da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); 



    2. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a Absolvição por ausência de Provas, requer que a condenação seja feita baseada no mínimo legal, vez que o tráfico privilegiado elencado no artigo 33§4º da lei 11.343/06 não gera reincidência especifica, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que não há se falar em reincidência específica entre o tráfico comum e o privilegiado, sendo assim a fração para progressão de regime a de 40% e não a de 60% como mantida em sede de Recurso de Apelação. 



    3. Igualmente, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, como Medida de Justiça que ora se impõe!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão singular questionada:



    “Da leitura dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que a matéria referente à suficiência ou insuficiência do acervo probatório a caracterizar a configuração do delito de tráfico de drogas, na espécie, foi devidamente analisada pela Corte local com base nas peculiaridades do caso concreto. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, "para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita do habeas corpus, imprescindível a comprovação de ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. Nesse sentido, inviável o acolhimento da questão referente à absolvição, pois demanda o reexame do conjunto fático-probatório" (AgRg no HC n. 570.236/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020). 



    A propósito:



    (...)



    Por fim, o pedido subsidiário não comporta conhecimento em razão da deficiência da fundamentação da impetração que não permite a compreensão exata da impugnação. 



    Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nesta extensão, denego a ordem de habeas corpus, in limine.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente